Tribunal: CARF
Processo: 10880.954417/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ERRO DE FATO OU ERRO MATERIAL. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e compensação, é admissível sua retificação, independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Não restou demonstrada a existência de pagamento maior que o devido, razão pela qual não se reconhece o direito creditório pleiteado e nem se extingue por compensação o débito informado. A possibilidade de cobrança de débito referente a estimativa após o encerramento do ano calendário correspondente deve ser decidida pela Autoridade Administrativa que jurisdiciona o contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de não homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ não é suficiente para comprovar o direito creditório alegado, sendo necessária a apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as alegações expedidas pela contribuinte.
A declaração de compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte realiza a compensação pretendida constituindo-se em instrumento de confissão de dívida, nos termos do art. 74 da Lei 9430/96 e, caso não homologado, abre margem à cobrança pela autoridade de origem do crédito não reconhecido.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação, em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, principalmente se a impugnante não informou quais provas pretende juntar e o que pretende especificamente provar com elas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Configura-se não formulado o pedido de diligência que verse exclusivamente sobre demanda de caráter genérico, apresentada com o propósito de deslocar para a Fazenda Pública a responsabilidade pela produção de conjunto probatório do encargo compete ao próprio requerente.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954417/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.797 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ERRO DE FATO OU ERRO MATERIAL. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação, é admissível sua retificação, independentemente de ter ou não
havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Não restou demonstrada a existência de pagamento maior que o devido, razão
pela qual não se reconhece o direito creditório pleiteado e nem se extingue por
compensação o débito informado. A possibilidade de cobrança de débito
referente a estimativa após o encerramento do ano calendário correspondente
deve ser decidida pela Autoridade Administrativa que jurisdiciona o
contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de
não homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ não é
suficiente para comprovar o direito creditório alegado, sendo necessária a
apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as
alegações expedidas pela contribuinte.
A declaração de compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte realiza
a compensação pretendida constituindo-se em instrumento de confissão de
dívida, nos termos do art. 74 da Lei 9430/96 e, caso não homologado, abre
margem à cobrança pela autoridade de origem do crédito não reconhecido.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da
impugnação, em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, principalmente se a impugnante não informou quais provas pretende
juntar e o que pretende especificamente provar com elas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954417/2010-60
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

Configura-se não formulado o pedido de diligência que verse exclusivamente
sobre demanda de caráter genérico, apresentada com o propósito de deslocar
para a Fazenda Pública a responsabilidade pela produção de conjunto
probatório do encargo compete ao próprio requerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fl.302-318, interposto contra Acórdão da
DRJ/SP1, fls. 267-294, que concedeu parcial provimento à manifestação de inconformidade,
fl.11-33, apresentada contra Despacho Decisório, fl.2, que negou provimento ao PER/DCOMP,
fl.6.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório apresentado no Acórdão combatido:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 36717.26521.150808.1.3.04-7300 no qual
requer a compensação de débito com crédito referente a Pagamento Indevido ou a
Maior de IRPJ (código 2362: IRPJ – Lucro Real; Estimativa Mensal; Período de
Apuração – PA: 31/12/2007; crédito original na data da transmissão R$204.123,41; fls.
06 a 10).
2. A DERAT/SP emitiu Despacho Decisório (fl. 02) NÃO HOMOLOGANDO a
compensação declarada, visto tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal, caso
em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período.
(...)
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 09/11/2010 (AR; fls. 4 e 5), e
dele recorreu a esta DRJ, em 09/12/2010 (fls. 11 a 34). Alegou, resumidamente, o
quanto segue.
II. OS FATOS
3.1. A Requerente, no ano-base 2007, apurou o IRPJ com base no lucro real anual que,
nessa hipótese, recolheu-a mensalmente por estimativas com base na receita bruta (e
adicionais) ou por meio de balanço/balancetes de redução ou suspensão.
3.2. No quarto trimestre do AC 2007, especificamente em relação ao mês de dezembro
de 2007, a Requerente recolheu o montante de R$3.157.169,04 como devido a título de
antecipação mensal de IRPJ, e efetuou o pagamento do tributo por meio do Documento
de Arrecadação de Receitas Federais ("DARF"), código de receita n° 2362 (doc. n° 6).
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

3.3. Ao apurar o Lucro Real e fazer o ajuste do IRPJ referente ao ano-base 2007, a
Requerente verificou que o valor do imposto que deveria ser pago em dezembro de
2007 seria de R$2.953.045,63, conforme atestam as anexas DCTF de dezembro de 2007
(doc. n° 7).
Ou seja, a Requerente recolheu a maior um montante no valor de R$204.123,41, que
compôs o saldo negativo do IRPJ auferido pela Requerente no ano-base 2007.
3.4. Ao constatar que havia recolhido com base na receita bruta valores a maior do que
se tivesse recolhido com base no lucro real, ou seja, ao apurar o lucro real daquele ano e
verificar que tinha um saldo negativo de IRPJ, a Requerente procedeu à compensação
de parte do referido valor por intermédio do PER/DCOMP n°
36717.26521.150808.1.3.04-7300, transmitido em 15.8.2008. Tal crédito é referente ao
período de apuração de dezembro de 2007, e o débito referente à estimativa mensal
devida a título de IRPJ para o mês de julho de 2008, no valor principal de
R$219.187,72.
3.5. No entanto, em virtude de um mero ERRO de FATO cometido pela Requerente no
preenchimento da DIPJ AC 2007, bem como do PER/DCOMP (doc. n° 8 acima e 9),
apesar da existência e validade do crédito utilizado, a compensação realizada não foi
homologada pelas DD. Autoridades Fiscais. Por esse motivo, a Requerente interpõe a
presente Manifestação de Inconformidade.
III. O R. DESPACHO DECISÓRIO
3.6. Segundo consta da fundamentação do r. despacho decisório ora recorrido, “(...) foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período (...)”.
3.7. O r. despacho decisório indeferiu a compensação realizada pela Requerente por
entender que o valor recolhido a maior em janeiro de 2008 (montante de
R$3.157.169,04), referente à estimativa de dezembro de 2007, somente poderia ser
compensado ao final do período de apuração, na hipótese de a Requerente apurar um
saldo negativo de IRPJ, em respeito ao disposto no artigo 10 da IN n° 600/2005.
3.8. Entretanto, sob hipótese alguma a compensação efetuada pela Requerente
contrariou a legislação vigente. Pelo contrário, os procedimentos adotados estavam em
consonância com o próprio artigo 10 da IN/SRF n° 600/05, sendo que o questionamento
das Autoridades Fiscais se deu por conta de mero erro formal cometido pela Requerente
no preenchimento da DIPJ AC 2007, bem como do PER/DCOMP.
IV. MOTIVOS DETERMINANTES PARA REFORMA DO R. DESPACHO
DECISÓRIO
(a) Extinção da obrigação tributária: regularidade da compensação realizada
3.9. A Requerente efetuou o pagamento da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro de 2007, no valor de R$3.157,169,04 (doc. n° 6). Encerrado o período de
apuração anual, apurou o lucro real e constatou que ao longo do ano-base 2007 tinha
pago a título do IRPJ devido com base em estimativas valores maiores do que os que
deveriam ser pagos com base no lucro real. Em outras palavras, a Requerente constatou
que possuía um saldo negativo de IRPJ no valor total de R$204.123,41 (docs. n° s 7 a
9).
3.10. Entretanto, ao adotar os procedimentos necessários para viabilizar a compensação,
POR MEROS ERROS DE FATO, a Requerente informou de maneira equivocada o
montante recolhido a título de estimativa mensal referente ao mês de dezembro de 2007
na DIPJ: recolheu DARF sob o código 2362, no montante de R$3.157.169,04, em
31.1.2008 e declarou de maneira equivocada na DIPJ de 2007 que o montante recolhido
era de R$2.953.045,63.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

3.11. Entretanto, o valor do referido DARF é superior ao montante devido de fato para o
respectivo mês, qual seja de R$2.953.045,63, a título de IRPJ. Em decorrência deste
pagamento a maior, a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ no AC 2007, no
montante de R$204.123,41, passivo de atualização pela SELIC e compensação.
Informou também, de maneira errônea, no PER/DCOMP que a origem do seu crédito de
IRPJ referia-se a um pagamento a maior a título da estimativa mensal devida no mês de
dezembro de 2007 e não ao saldo negativo apurado no final daquele ano-base.
3.12. Em outras palavras, ao longo do ano-base 2007, a Requerente acabou por efetuar o
recolhimento de um valor de IRPJ com base na receita bruta maior do que o montante
que deveria ser recolhido com base no lucro real e é esse saldo negativo de IRPJ que foi
objeto da compensação objeto da PER/DCOMP. Ou seja, não houve in casu a
compensação de valores indevidamente recolhidos a título de estimativa mensal, o que é
vedado pelo artigo 10 da IN/SRF n° 600/2005, mas sim compensação do saldo negativo
apurado ao final do ano base, conforme faculta o referido dispositivo infralegal. Traz
jurisprudência em socorro de sua tese em relação ao erro de fato.
(b) Não enquadramento da vedação constante no artigo 10 da Instrução Normativa
n° 600, de 2005 (IN n° 600/2005) ao caso concreto
3.13. A Requerente recolheu a maior os valores devidos a título de estimativa mensal
para o mês de dezembro de 2007 (doc. n° 6 acima). Ao constatar isso, a Requerente
apurou o valor do saldo negativo de IRPJ referente aos pagamentos efetuados ao longo
do ano base 2007 e utilizou-o para compensação de valores devidos de IRPJ no ano-
base 2008. No entanto, em virtude de um mero ERRO DE FATO, a Requerente fez
consignar equivocadamente na PER/DCOMP n° 36717.26521.150808.1.3.04-7300 que
o seu crédito se referia a pagamento efetuado a maior a título de estimativa mensal e não
ao saldo negativo de IRPJ apurado no final do ano-base 2007.
3.14. No caso ora em discussão, o direito à compensação do valor recolhido a maior ao
longo do ano-base 2007 é imediato, pois os ERROS DE FATO cometidos pela
Requerente não trouxe qualquer prejuízo ao Erário, inclusive por força do disposto no
próprio artigo 10 da IN n° 600/2005.
3.15. A Requerente apurou e informou corretamente em sua DCTF o valor devido no
período, qual seja, R$2.953.045,63 (doc. n° 7 acima). Entretanto, a Requerente efetuou
o recolhimento do valor de R$3.157.169,04, conforme demonstra o DARF anexado a
estes autos, o que ensejou um montante a maior recolhido de R$204.123,41. Esse valor
compôs o saldo negativo da Requerente do ano-base 2007.
3.16. Assim, a compensação efetuada pela Requerente está em consonância com o
disposto no referido dispositivo infralegal. Desta forma, resta evidente que o r. despacho
decisório merece ser reformado, para que exigência fiscal ali constituída seja cancelada.
(c) Impossibilidade de lançamento e cobrança de crédito tributário apurado por
estimativa após o término do ano-calendário
3.17. Por intermédio do r. despacho decisório, as DD. Autoridades Administrativas
exigem da Requerente o crédito tributário correspondente à estimativa mensal
compensada. No entanto, como se demonstrará a seguir, a doutrina e jurisprudência
pátrias são unânimes ao proclamar a impossibilidade de lançamento e cobrança de
crédito tributário apurado por estimativa após o encerramento do período-base. Senão,
vejamos.
3.18. Nesse ponto, convém recordar que a Requerente, no ano-base 2007, apurou o IRPJ
pelo lucro real anual, recolhendo-o mensalmente por estimativas com base na receita
bruta (e adicionais). O artigo 2o da Lei n° 9.430/96 dispõe que, em caso de pagamentos
por estimativa, o IRPJ deve ser recolhido pela base de cálculo estimada, que é o
resultado da aplicação dos percentuais previstos em lei sobre a receita bruta auferida
mensalmente, com alguns acréscimos.
3.19. Como é cediço, o pagamento efetuado mensalmente pelos contribuintes com base
em estimativas trata-se, na realidade, de simples antecipação do IRPJ devido ao final do
período-base, em 31 de dezembro, quando efetivamente ocorre o seu fato gerador.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

3.20. Ou seja, é certo que esses pagamentos mensais efetuados por estimativas são
meras antecipações, que dependerão do ajuste a ser realizado no final do ano-calendário,
para que se possa precisar se o montante recolhido ao longo do ano foi suficiente, a
maior (o que implica possibilidade de restituição) ou a menor, neste último caso
acarretando a necessidade de recolhimento do IRPJ remanescente.
3.21. As antecipações, no caso, configuram-se como "arrecadação provisória",
adiantamento para ajuste futuro. O pagamento de tais antecipações possibilita um fluxo
da arrecadação no transcurso do exercício financeiro, reduzindo, consequentemente, os
déficits de caixa determinados pelas despesas de custeio; ou seja, busca a melhor
distribuição da entrada de recursos financeiros para o Erário, alocando-os por todos os
meses do ano e eliminando defasagem entre o fato gerador e o ingresso nos cofres
públicos do IRPJ devido (que somente seria realizado ao final deste período).
3.22. É exatamente por configurar um adiantamento dos valores devidos ao final do AC
- e não tributação definitiva - que os recolhimentos por antecipação não podem ser
objeto de lançamento por suposta falta de recolhimento do IRPJ, como estranhamente
pretenderam as DD. Autoridades Fiscais ao não homologar a compensação objeto do
PER/DCOMP, em respeito aos artigos 3o e 4o do CTN. Traz jurisprudência.
3.23. Em vista de todo exposto e em face dos dispositivos legais acima mencionados, a
Recorrente entende haver demonstrado os motivos que justificam a insubsistência e a
necessidade de reforma do r. despacho decisório, com a consequente extinção do débito
principal e também multa e juros aplicados.
V. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MEIO DE PROVA
3.24. Caso V. Sas. entendam que os fundamentos legais não são suficientes para
cancelar a exigência fiscal em comento e que, além disso, os documentos acostados à
presente Manifestação de Inconformidade não são suficientes o bastante para comprovar
os argumentos trazidos acima, o que efetivamente se admite apenas para fins de
argumentação, a Requerente tem como certo o seu direito e a necessidade de se baixar o
processo em diligência para produção de provas.
3.25. Os atos administrativos possuem presunção de veracidade. Todavia, essa
presunção não é absoluta, cabendo à pessoa atingida pela determinação do Poder
Público impugná-los. No processo administrativo, em específico, a produção de provas
é fundamental para refutar essa presunção. Ademais, ao contrário do processo judicial, o
processo administrativo não se satisfaz com a verdade formal, mas rege-se pela busca da
verdade real, razão pela qual todos os meios de prova devem ser admitidos para a
comprovação do alegado.
3.26. No presente caso, a Requerente demonstrou que as D.D. Autoridades Fiscais não
homologaram a compensação efetuada pela Requerente exclusivamente em razão de um
mero ERRO DE FATO no preenchimento da DIPJ e da DCOMP.
3.27. Assim, com a determinação da realização de diligência, pretende-se esclarecer
qual foi a metodologia utilizada para se chegar ao crédito apurado e demonstrar a
exatidão do valor compensado, possibilitando, assim, que a Requerente exerça o seu
direito de ampla defesa e do contraditório. Pretende-se, com isso, demonstrar-se que o
débito de IRPJ objeto do presente processo administrativo não é devido, posto que foi
regular e integralmente extinto por compensação, nos termos do artigo 156, inciso II, do
CTN.
VI. A MULTA E OS JUROS
3.28. Ainda que, por absurdo, se admitisse a que não há direito creditório e seja
considerado como débito os valores compensados, certamente a não homologação das
compensações pretendida pela Fiscalização não poderia ser acompanhada da cobrança
de multa e juros moratórios, em razão da comprovada suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários objeto dos referidos processos administrativos.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

3.29. Para que haja a exigência de multa e juros de mora, é condição necessária que o
contribuinte encontre-se em atraso com o pagamento do crédito tributário. Todavia, não
é isso que se verifica no caso em tela.
3.30. Nos termos do próprio Despacho Decisório, a Requerente só estaria em mora caso
houvesse transcorrido 30 dias, contados da data em que teve ciência da decisão que não
homologou os seus pedidos de compensação. Confira-se:
"Fica o sujeito passivo cientificado deste despacho e intimado a, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da ciência deste, efetuar o pagamento dos débitos indevidamente
compensados (...)"
3.31. No entanto, no presente caso, tal prazo não transcorreu. Pretender cobrar qualquer
quantia do contribuinte antes do referido prazo é ato ilegal e que deve ser coibido. Além
disso, diante da presente Manifestação de Inconformidade, que suspende a exigibilidade
do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, mesmo depois de
findo o referido prazo, nenhum valor a título de multa e juros de mora poderá ser
exigido enquanto o processo administrativo encontrar-se em curso.
3.32. Por fim, ainda que algum valor fosse devido a título de multa ou juros de mora,
tendo em vista que a Requerente ao proceder a compensação observou todas as normas
e atos normativos expedidos pelas Autoridades Fiscais, de acordo com o artigo 100,
parágrafo único do CTN, deve ser excluída da base de cálculo do tributo "a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário".
VII. CONCLUSÃO E O PEDIDO
3.33. Como conclusão do exposto, restou demonstrado que no 4o trimestre do AC 2007
(dezembro), a Requerente recolheu R$3.157.169,04, quando deveria ter recolhido
somente o montante de R$2.953.045,63. Consequentemente, apurou um saldo negativo,
utilizado para fins de compensação. É evidente o direito à compensação do referido
valor de IRPJ, tendo em vista que esse crédito se refere ao saldo negativo apurado no
ano-base 2007 e não ao recolhimento indevido dos valores devidos a título de
estimativa.
3.34. O artigo 10 da IN n° 600/05 é inaplicável, seja porque ele autoriza exatamente o
procedimento adotado pela Requerente, seja porque ela não compensou créditos
decorrentes de recolhimentos indevidamente efetuados dentro do mesmo ano-base.
3.35. As D.D. Autoridades Fiscais não poderiam cobrar o valor principal devido com
base em estimativas (pela não homologação da compensação efetuada) depois de
encerrado o ano-base.
3.36. Enfim, a multa e os juros de mora não podem ser cobrados no presente caso, uma
vez que (a) ainda não transcorreu o prazo concedido pela Autoridade Fiscal de 30 dias
contado da data da ciência do despacho decisório; e (b) diante da apresentação de
Manifestação de Inconformidade fica suspensa a cobrança de qualquer valor a título de
mora, por força do artigo 151, inciso III, do CTN.
3.37. Diante de tudo o que foi exposto, a Requerente requer seja a presente
Manifestação de Inconformidade acolhida e, pois, julgada integralmente procedente,
para que seja declarado nulo ou, ao menos, reformado integralmente o r. despacho
decisório, de modo que seja homologada a compensação objeto do PER/DCOMP n°
36717.26521.150808.1.3.04-7300, com o consequente cancelamento da exigência fiscal
que lhe está sendo formulada, para que o presente processo administrativo seja remetido
ao arquivo.
3.38. No mais, na hipótese de V.Sas, entenderem que os fundamentos legais e os
documentos ora trazidos aos autos não são suficientes para comprovar a integral
procedência da compensação efetuada, a Requerente requer seja baixado o processo em
diligência, com base na prerrogativa estabelecida no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72 e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da verdade
real dos fatos.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

3.39. Nesse caso, em atenção ao disposto no artigo 16, §1°, do Decreto 70.235/72, a
Requerente esclarece, desde já, que os trabalhos de diligência deverão buscar identificar
a origem dos créditos utilizados pela Requerente. Ademais, por meio desses trabalhos,
deverá ser respondido:
3.39.1. se, em virtude dos recolhimentos efetuados ao longo do ano com base na receita
bruta, a Requerente apurou um saldo negativo de IRPJ no ano-base 2007 e qual o seu
exato montante;
3.39.2. se esse saldo negativo de IRPJ apurado pela Requerente no ano base 2007 era
suficiente para ser utilizado na compensação objeto da PER/DCOMP n°
36717.26521.150808.1.3.04-7300; e,
3.39.3. enfim, se o débito de IRPJ objeto do presente processo administrativo é devido
pela Requerente.
3.40. Ainda quanto à necessidade de se baixar o processo em diligência, a Requerente
protesta, desde já, pela oportuna apresentação de outros quesitos elucidativos e/ou
complementares que possam auxiliar, no transcorrer dos trabalhos de
diligência/periciais, a verificação dos fatos objeto da presente demanda, como, aliás, é
comum em processos administrativos dessa natureza.
3.41. Ademais, a Requerente protesta ainda por todos os meios de prova admitidos para
demonstrar a total improcedência da r. decisão ora recorrida, inclusive pela posterior e
oportuna juntada de documentos que possam trazer à tona a verdade material dos fatos.
3.42. Nestes termos, tendo como certo que, enquanto não houver julgamento final do
presente Processo Administrativo, o débito em apreço não poderá obstar a expedição da
certidão que atesta a regularidade fiscal (CND) da Requerente, em respeito aos artigos
151, inciso III, do CTN e ao artigo 74, § 11, da Lei n.° 9430/96 (com a redação que lhe
foi dada pela Lei n.° 10.833/2003), pede deferimento.
4. É o relatório. Passo ao voto.
O Acórdão de primeira instância, por outro lado, cotejando os fatos e alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade, decidiu pela homologação e reconhecimento
parcial dos créditos pretendidos, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2007
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
MODIFICAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza, o que não
configura inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro
no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de crédito, impõe-se cancelar o
PER/DCOMP errado e apresentar outro com a informação correta.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
PAGAMENTO
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Não restou demonstrada a existência de pagamento maior que o devido, razão pela qual
não se reconhece o direito creditório pleiteado e nem se extingue por compensação o
débito informado. A possibilidade de cobrança de débito referente a estimativa após o
encerramento do ano calendário correspondente deve ser decidida pela Autoridade
Administrativa que jurisdiciona o contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, onde reafirmou os
argumentos já expostos em sede de manifestação de inconformidade, pugnando pela necessidade
de homologação integral do pedido de compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passamos à análise das preliminares.
Primeiramente, pretendia o Recorrente a homologação do PER/DCOMP abaixo:

O Despacho Decisório, exarado em 01/11/2010, não homologou o PER/DCOMP,
pelos fundamentos abaixo:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

Na Manifestação de Inconformidade, em síntese, requereu o seguinte:

63. Como conclusão do exposto, restou demonstrado que no 4a trimestre do ano-
calendário de 2007, especificamente em relação ao mês de dezembro, a Requerente
recolheu R$ 3.157.169,04 a titulo de antecipação mensal de IRPJ. No entanto, após
apurar o seu lucro real, a Requerente verificou que deveria ter recolhido tão somente o
montante de R$ 2.953.045,63. Consequentemente, por ter recolhido valores a maior a
titulo de IRPJ ao longo do ano-base 2007, a Requerente apurou um saldo negativo
desse imposto referente àquele ano base, o qual foi utilizado para fins de compensação
por intermédio da PER/DCOMP no 36717.26521.150808.1.3.04-7300. Entretanto, essa
compensação foi indeferida pelo r. despacho recorrido, com base no disposto do artigo
10 da IN 600/2005.
64. No entanto, conforme restou demonstrado, o r. despacho decisório não merece
prosperar, uma vez que é evidente o direito da Requerente A compensação do referido
valor de IRPJ, tendo em vista que esse credito se refere ao saldo negativo apurado no
ano-base 2007 e não ao recolhimento indevido dos valores devidos a titulo de
estimativa,
conforme
equivocadamente
constou
na
PER/DCOMP
n°
36717.26521.150808.1.3.04-7300, e informado recolhimento de valor diferente na DIPJ
de 2007.
65. Além disso, restou demonstrado também que, no presente caso, o artigo 10 da IN no
600/05, que fundamenta o r. despacho decisório, é absolutamente inaplicável, seja
porque ele autoriza exatamente o procedimento adotado pela Requerente, seja porque a
Requerente não compensou créditos decorrentes de recolhimentos indevidamente
efetuados dentro do mesmo ano-base. Pelo contrário, compensou o seu saldo negativo
(proveniente de recolhimentos a maior no ano-base 2007) com valores devidos a titulo
de estimativa no ano-base 2008.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

66. Não bastasse isso, a Requerente tem como certo também que a presente exigência
fiscal deve ser cancelada, haja vista que as D.D. Autoridades Fiscais não poderiam
cobrar o valor principal devido com base em estimativas (pela não homologação
da compensação efetuada) depois de encerrado o ano-base, quando apurado o lucro real
do contribuinte e efetivamente ocorre o fato gerador do IRPJ e da CSL. Isso porque os
valores devidos com base em estimativas mensais se referem, na verdade, a meras
antecipações do tributo devido ao final do exercício.
67. Enfim, há de se destacar que a multa e os juros de mora não podem ser cobrados no
presente caso, uma vez que (a) ainda não transcorreu o prazo concedido pela Autoridade
Fiscal de 30 dias contado da data da ciência do despacho decisório; e (b) diante da
apresentação de Manifestação de Inconformidade fica suspensa a cobrança de qualquer
valor a titulo de mora, por força do artigo 151, inciso III, do CTN.
68. Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, a Requerente requer seja a presente
Manifestação de Inconformidade acolhida e, pois, julgada integralmente procedente,
para que seja declarado nulo ou, ao menos, reformado integralmente o r. despacho
decisório, de modo que seja homologada a compensação objeto da PER/DCOMP n°
36717.26521.150808.1.3.04-7300, com o consequente cancelamento da exigência fiscal
que lhe está sendo formulada, para que o presente processo administrativo seja remetido
ao arquivo.
69. No mais, na hipótese de V.Sas. entenderem que os fundamentos legais e os
documentos ora trazidos aos autos pela Requerente não são suficientes para comprovar
a integral procedência da compensação efetuada (objeto da DCOMP n°
36717.26521.150808.1.3.04-7300), com base nos fundamentos expostos no item V
acima, a Requerente requer seja baixado o processo em diligência, com base na
prerrogativa estabelecida no artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72 e em respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da verdade real dos fatos.
70. Nesse caso, em atenção ao disposto no artigo 16, §1°, do Decreto 70.235/72, a
Requerente esclarece, desde já, que os trabalhos de diligência deverão buscar identificar
a origem dos créditos utilizados pela Requerente.
Ademais, por meio desses trabalhos, deverá ser respondido:
(i) se, em virtude dos recolhimentos efetuados ao longo do ano com base na receita
bruta, a Requerente apurou um saldo negativo de IRPJ no ano-base 2007 e qual o seu
exato montante;
(ii) se esse saldo negativo de IRPJ apurado pela Requerente no ano-base 2007 era
suficiente para ser utilizado na compensação objeto da PER/DCOMP no
36717.26521.150808.1.3.04-7300; e
(iii) enfim, se o débito de IRPJ objeto do presente processo administrativo é devido pela
Requerente.
71. Ainda quanto à necessidade de se baixar o processo em diligencia, a Requerente
protesta, desde já, pela oportuna apresentação de outros quesitos elucidativos e/ou
complementares que possam auxiliar, no transcorrer dos trabalhos de
diligência/periciais, a verificação dos fatos objeto da presente demanda, como, aliás, é
comum em processos administrativos dessa natureza.
72. Ademais, a Requerente protesta ainda por todos os meios de prova admitidos para
demonstrar a total improcedência da r. decisão ora recorrida, inclusive pela posterior e
oportuna juntada de documentos que possam trazer tona a verdade material dos fatos. •
Nestes termos, tendo como certo que, enquanto não houver julgamento final do presente
Processo Administrativo, o debito em apreço não poderá obstar a expedição da certidão
que atesta a regularidade fiscal (CND) da Requerente, em respeito aos artigos 151,
inciso III, do CTN e ao artigo 74, § 110 , da Lei n.° 9.430/96 (COM a redação que lhe
foi dada pela Lei n.° 10.833/2003),(...).
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

Após a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório ter sido
improcedente, nos termos do Acórdão combatido, que considerou aplicável ao caso em tela o art.
10 da IN 600/2005, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário.
Passemos à análise das alegações apresentadas na peça recursal, cotejando-as com
os fundamentos apresentados pelo Acórdão recorrido, cumulados com nossa apreciação dos
pontos controvertidos.
Em síntese, primeiramente, o Recorrente, a seu turno, alegou:
a) Necessidade de formalização da cobrança por Auto de Infração ou Notificação
de Lançamento;
b) A improcedência da r. decisão em vista da comprovação da origem e existência
do crédito utilizado pela Recorrente;
c) Impossibilidade de lançamento e cobrança de crédito tributário apurado por
estimativa após o término do ano-calendário;
d) A não aplicação da MULTA E OS JUROS;
e) Pede alternativamente retorno dos autos para diligência, oportunizando ao
contribuinte a apresentação de documentos suplementares.
Observe-se que todos os pontos trazidos na peça recursal foram apreciados – na
ocasião da análise e julgamento da manifestação de inconformidade, pelo Acórdão recorrido,
que, ao contrário da pretensão impugnatória, considerou aplicável ao caso em tela o art. 10 da IN
600/2005.
Passemos à análise das alegações recursais:

1. Quanto à necessidade de formalização da cobrança por Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento:
Quanto à alegação de necessidade de lançamento, entendo, na mesma linha do
Acórdão combatido, que os débitos registrados em DCTF constituem confissão de dívida, ainda
que, no caso de compensação, a Fazenda Pública tenha, em relação ao pedido de
restituição/compensação, a Fazenda Pública, que verificar a existência de crédito líquido e certo
do contribuinte e se manifestar antes do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (e
alterações), nos termos do art. 170 do CTN.
Reforce-se que, além disso, a entrega da compensação constitui confissão de
dívida, abrindo caminho para cobrança dos valores indevidamente compensados (art. 74 da Lei
9430/96)
Adicionalmente, sobre a alegação de que os recolhimentos por antecipação não
podem ser objeto de lançamento após o término do ano calendário, o Acórdão entendeu que não
se está a tratar de lançamento mas de débito confessado pelo Recorrente no presente
PER/DCOMP e em DCTF (julho/2008).
Além disso, tratar-se-ia de questão de cobrança que escapa à competência desta
instância julgadora, já que se trata de matéria pertinente à autoridade administrativa de jurisdição
do contribuinte. Falece, pois, à autoridade julgadora competência para se manifestar sobre
matérias que ultrapassem a apreciação da análise do direito creditório pleiteado.
Nenhum reparo a ser feito no Acórdão nesse ponto, portanto.

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

2. Quanto à improcedência da r. decisão em vista da comprovação da origem e
existência do crédito utilizado pela Recorrente:

Quanto à alegação de que o direito creditório apresentado foi suficientemente
comprovado pelo Recorrente e apto a dar ensejo à homologação da compensação, o Acórdão
recorrido entendeu contrariamente, apontando que que a restituição pleiteada só faria sentido se
houvesse comprovação pelo contribuinte, da existência de direito líquido e certo, o que não foi
demonstrado.
Além disso, entendeu corretamente, que o contribuinte não demonstrou lastro
probatório suficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e deveria
ter providenciado a apresentação de documentos fiscais e contábeis aptos a demonstrá-los, nos
termos dos art 251, 264 e 269 do RIR/99. Várias passagens do Acórdão demonstram que o ônus
probatório para demonstrar a legitimidade dos valores compensados eram do contribuinte e que o
mesmo não apresentou documentação cabal apto a comprová-la.
Nesse aspecto, concordo com o teor do Acórdão combatido, pois não é demais
lembrar que a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição necessária para
dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o cômputo
de receitas relativas na base de cálculo do imposto, o que não foi demonstrado de forma
suficiente pelo Recorrente:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não há dúvida de que o contribuinte não trouxe lastro probatório suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório. Nesse sentido, é expresso também o
entendimento estipulado pela DRJ no acórdão combatido, o qual concordo.

3. Quanto à suspensão de exigibilidade dos débitos cujas compensações não foram
homologadas (mas pendentes de questionamento).

Alega o Recorrente que eventual suspensão da exigibilidade de débitos cujas
compensações não foram homologadas (mas estão em questionamento) impactariam no
desenrolar do presente processo administrativo e, por isso, melhor medida seria aguardar
(sobrestar) o presente processo até queocorra a confirmação da decisão final no tocante àqueles
outros processos administrativos.
Porém, concordo com o Acórdão recorrido, já que, nos termos do art.74,
parágrafo 11, tal questão foge da esfera de análise da autoridade de julgamento deste processo.
A controvérsia referente aos outros débitos questionados em outro processo
administrativo deve ser apreciada naqueles processos administrativos.
A este tribunal cabe apenas a apreciação da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, e seus efeitos, mas não outros assuntos paralelos como suspensão (matéria incluída na
questão relativa aos avisos de cobrança) e cobrança, cabendo à autoridade julgadora apenas
apreciar matéria no que tange à restituição/compensação, não sendo cabível tratar de matéria
atinente à autoridade de origem.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

4. Quanto à alegação de afastamento de juros moratórios e multa.
Quanto ao pedido de afastamento de multa e juros moratórios, o Acórdão
entendeu não assistir razão ao contribuinte, já que, uma vez que a não homologação da
compensação leva à aplicação de multa e juros, nos termos dos artigos 43, 61 e 5o, § 3o, da Lei no
9.430/96.
Complementarmente, entendo que não merece prosperar as alegações do
contribuinte, data vênia, seja pela consideração de que somente poderia haver cobrança por
tributo constituído (afastando-se a cobrança das estimativas, conforme entendeu o Recorrente) e
o afastamento da cobrança de multa (e juros), pois o pedido de compensação, nos termos da
redação atual do art. 74 da Lei 9430/96, parágrafos 6a e 7a, atualizada pela Lei 10.833/2003, é
assim disciplinado:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Dessa forma, tratando-se em constituição de dívida e instrumento hábil e
necessário para exigência dos débitos indevidamente compensados e, não sendo homologada a
compensação, abre-se o prazo de 30 dias para o pagamento dos débitos indevidamente
compensados, nos termos legais.
Inaplicável, portanto, a Súmula CARF n. 52, já que as compensações foram
realizadas após a data do dia 31/10/2003, valendo-se dos parágrafos 6a e 7a da Lei 9430/1996
(atualizada pela Lei 10.833/2003):
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.020, de 07/08/2008 Acórdão no 101-95.949, de 24/01/2007 Acórdão
no 101-95.950, de 24/01/2007 Acórdão no 104-22.409, de 23/05/2007 Acórdão no 106-
15.764, de 17/08/2006
Da mesma forma, entendo que assiste razão ao Acórdão combatido, no que tange
à aplicabilidade da multa de mora e dos juros de mora pelo pagamento extemporâneo, ainda que
tenha exigibilidade suspensa em decorrência da instauração tempestiva do litígio administrativo.
O próprio art. 161 do CTN, também mencionado no Acórdão combatido, é claro
ao estabelecer que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros, sem
prejuízo de penalidades cabíveis.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

No mesmo passo, o art. 61 da Lei 9430/96 é claro sobre a possibilidade da
aplicação de penalidade:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Ainda, a imposição de juros moratórios em decorrência do não pagamento
tempestivo do débito tributário pode ser realizada ainda que suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos da Súmula n. 5 do CARF:
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Entendo, assim, que logrou a autoridade de origem proceder à composição do
crédito tributário nos exatos termos legais, nos termos dos artigos 61 e 74, parágrafos 5 e 6 da
Lei 9430/96, com a redação da Lei 10833/2003, além do art. 161 do CTN.

5. Quanto à alegação de não aplicabilidade da IN 600/2005 e a alegação de ERRO DE
FATO e o ônus da prova do Recorrente.
Quanto à pretensão do contribuinte, ao afastar a aplicação da IN 600/2005,
pugnando pela aplicação da IN 900/2008, considerando também a Solução de Consulta Interna
no 19, de 08/12/2011, que consolidou alteração de entendimento sobre a possibilidade da
formação de indébito tributário a partir do pagamento indevido ou a maior das estimativas
mensalmente devidas, conforme defende a Recorrente, concluiu que não há óbice a que se peça a
restituição/compensação de valores de IRPJ calculados por estimativa recolhidos em valores
indevidos ou maiores do que os devidos.
Por outro lado, acerca da alegação de ERRO de FATO no preenchimento da
PER/DCOMP, o Acórdão rebatido acrescentou o seguinte:
10. A Recorrente alega que o presente pagamento indevido ou a maior (PGIM) de IRPJ
Estimativa Mensal de dezembro de 2007 é, na verdade, SNIRPJ AC 2007. Pede, em
nome da verdade material, seja o PER/DCOMP sob análise convertido de PGIM para
SNIRPJ.
10.1. Importante notar que só cabe retificação do PER/DCOMP quando se tratar de
corrigir meras inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, desde a IN SRF
no 600/2005 (art. 58), e em conformidade com o art. 78 da IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, DOU de 31.12.2008: (...)
10.4. Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na essência do
mérito do tema examinado, mas, sim, a erros de preenchimento (ou de digitação) que
não a alteram. O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, em erro de direito, mais especificamente, em
erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de natureza diversa (saldo negativo do
IRPJ e não pagamento a maior).
10.5. Há que se destacar que se trata de mudança da natureza jurídica do crédito, e não
apenas correção de um dado informado erradamente. Neste sentido, é de se ver que as
informações prestadas no PER/DCOMP e os batimentos efetuados pelos sistemas da
RFB são totalmente diferentes.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

10.6. Exemplificativamente, no PER/DCOMP do PGIM é informado, na descrição do
crédito, somente o DARF que deu origem ao valor pleiteado. Diferentemente, no
PER/DCOMP do SNIRPJ são descritos todos os valores que deram origem ao crédito
pleiteado, como as estimativas recolhidas, o IRRF com a informação das respectivas
fontes pagadoras, etc., que serão verificados pelos sistemas da Receita Federal do Brasil
- RFB.
10.7. Assim, a partir das alegações da Recorrente, ela deveria ter cancelado o
PER/DCOMP em tela (PGIM) e transmitido outro PER/DCOMP (saldo negativo), visto
que possuem direito creditório e batimentos de naturezas diferentes. Por óbvio, tais
procedimentos deveriam ter sido adotados em tempo hábil.
10.8. Ademais, tendo sido indeferido o reconhecimento do direito creditório pleiteado
pela Recorrente, a ela cabia o ônus de provar sua existência, com a apresentação das
provas necessárias a confirmá-lo, o que não foi feito.
Porém, na mesma linha que tem decidido esta Turma, e diferentemente do
entendimento apresentado pela DRJ acima, que a circunstância narrada pelo recorrente deve
ser considerada erro material ou erro de fato e não erro no critério jurídico.
Nesse sentido, considero que há plena possibilidade de retificação posterior de
PER/DCOMP, por erro material ou de fato, conforme já entendeu o Conselho Superior de
Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do processo n.
15374.907132/2008-59:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É autorizada
a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório, quando verificado erro
material no preenchimento desta declaração. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
No mesmo julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito
da possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de
retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando temporalmente a retificação de
DCOMP na qual se verifique erro material evidente, sendo, portanto, admissível a sua
correção. No caso dos autos, há erro evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Ainda, reproduzo a ementa do Acórdão n. 1803-002.004 – 3a Turma Especial, 1a
Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-
calendário: 2003
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e compensaçã
o

PER/DCOMP,
é
admissível
sua
retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela
Administração Tributária, devendo o pedido ser analisado pela unidade de
origem.
Entendo, seguindo a inteligência da ementa supramencionada, que eventual
reconhecimento do erro de fato (erro material) no preenchimento do PER/DCOMP é
independente da apreciação do direito creditório pela administração pública, sendo
admissível sua retificação.
Adicionalmente, a possibilidade de retificação de DIPJ, após a ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação, tem sido corrente em decisões do
CARF, como se observa no Acórdão n. 1003-002.045, da Terceira Turma Extraordinária da
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

Primeira Seção de Julgamento do CARF, sob relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Data do
fato gerador: 30/09/2007 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE IRPJ. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A retificação
da DCTF pode ser feita após a emissão do despacho decisório, desde que o contribuinte
apresente provas da ocorrência do erro no preenchimento. Essa possibilidade foi
reconhecida pelo próprio FISCO com a edição do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28
de
agosto
de
2015.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
NÃO
SUFICIENTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
FISCAIS. A informação prestada em DIPJ é condição necessária mas não suficiente
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a
maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras
provas. Além da informação prestada na DIPJ o contribuinte deve apresentar ,para a
defesa de seus interesses, outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do
direito vindicado, como seus assentamento contábeis e fiscais e os documentos de
suporte, de modo a comprovar a base de cálculo usada na apuração do IRPJ.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. No âmbito
administrativo fiscal, em se tratando de compensação, o ônus de provar o direito ao
suposto crédito, incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Assim, não obstante a possibilidade de retificação posterior do DIPJ, a
transmissão da DIPJ deve ser acompanhada de provas suficientes que possam demonstrar o
direito creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é do
Recorrente.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte.
A não comprovação documental, até o presente momento, já que seria necessária
para averiguação da procedência das alegações recursais, também foi determinante para entender
pela concordância com o teor do Acórdão combatido, nesse ponto, isto é, no que tange à
ausência de lastro probatório suficiente para confirmar o direito creditório alegado.
Assim, acrescentou a DRJ sobre a necessidade de apresentação de documentos
aptos à comprovação do alegado:
10.8.2.3. Assim, caberia à Recorrente trazer, entre outros documentos, a transcrição nos
livros Diário e LALUR, demonstrando a correção dos valores apurados e informados
nas declarações (originais e retificadoras). Importa enfatizar que não foram trazidos
documentos de prova que servissem de supedâneo as suas alegações.
(...)
10.8.2.5. Adicionalmente, esclareça-se que cabia à Recorrente instruir a Manifestação
de Inconformidade com todos os documentos de prova, a teor do disposto nos artigos
15, caput, e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, aplicável ao caso: (...)
Sobre o ônus da prova, ainda acrescentou:
10.8.3. Além disso, verifica-se que na DIPJ/AC 2007 (entregue em 30/05/2009) foram
informados os seguintes valores de IRRF: (i) Ficha 11 (“Cálculo do IR Mensal por
Estimativa”, linha 07, no total de R$33.111,14); e (ii) Ficha 12A (“Cálculo do IR sobre
o Lucro Real, linha 13, no valor de R$5.582,34). Assim, o total de IRRF indicado na
DIPJ foi de R$38.693,48.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

10.8.3.1. No entanto, a Recorrente não trouxe informação alguma sobre a composição
do IRRF por ela utilizado – como seria obrigada a fazer, caso tivesse preenchido o
PER/DCOMP e informado que o crédito decorreria de saldo negativo de IRPJ, em vez
de pagamento maior que o devido.
10.8.4. Assim, conclui-se que sequer as alegações da Recorrente de que o IRPJ referente
a dezembro/2007 correto seria R$2.953.045,64, e não R$3.157.169,047 restaram
comprovadas, visto que a ela cabia o ônus da prova, o que não foi feito.

Entendo, portanto, que, no caso em tela, o Recorrente não apresentou suporte
probatório suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

6. Quanto ao pedido de diligência
Finalmente, quanto ao pedido de diligência apresentado, nos termos do art. 18 e
28 do Decreto 70.235/72, o Acórdão entendeu não necessário, pois cabia ao Recorrente o ônus
da prova, nos termos do art.16 do mesmo Decreto, o que não foi feito até aquele momento.
Não obstante, o Recorrente reforça a necessidade de atendimento do pedido de
diligência, que havia sido feito na manifestação de conformidade, para comprovar o alegado, e
entende que deve ser concedido seu pedido, em homenagem ao princípio da verdade material.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, não traz aos autos documentos
adicionais que poderiam corroborar com sua argumentação, apenas pautando-se nos documentos
já apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
Entendo que, nesse sentido, se o contribuinte possuía em suas mãos os
documentos comprobatórios aptos a demonstrar o alegado, deveria ter solicitado juntada dos
mesmos na ocasião do protocolo do Recurso Voluntário, ou pelo menos, o suficiente para
demonstrar a fumaça do bom direito alegada.
Assim, considerando que a questão, em homenagem ao princípio da verdade
material, poderia ou deveria ser esclarecida mediante apresentação de documentação hábil (que
nãos e limita apenas à apresentação de DIPJ), mas de documentação contábil e fiscal, que não foi
até o presente momento juntada aos autos pelo Recorrente, não vejo necessidade de atender à
demanda solicitada, posto que o processo já apresenta documentos necessários para o deslinde
do caso, sendo desnecessária eventual diligência para perícia, além do fato de que, em sede
recursal, o Recorrente, assim como na peça impugnatória, também não cumpriu os requisitos do
art. 16, inc. III do Decreto 70.235/72, faltando indicar nome do perito, endereço e qualificação
profissional:
"Art. 16:
A impugnação mencionará: (...) IV - as diligências, ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito. (Redação dada pelo art. 1.° da Lei
n.° 8.748/1993) .
Ainda, quanto ao pedido de perícia, com supedâneo nos termos do art. 18 do
Decreto 70.235/72, deve-se reforçar que a perícia técnica é instituto que se mostra necessário
quando há dúvidas de ordem técnica que exijam manifestação de profissional especializado para
esclarecê-las.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954417/2010-60

Não parece ser o caso, cujas circunstâncias fáticas que movem a presente autuação
foram bem demonstradas pela fiscalização. Por tais motivos, mantenho o indeferimento do pleito
do contribuinte, já que tais procedimentos não são necessários para a elucidação do caso.
Portanto, afasto o pedido de diligência.
Logo, considerando que a liquidez e certeza do direito creditório alegado pelo
contribuinte não foi adequadamente comprovada, não resta alternativa senão não reconhecer o
direito creditório pretendido, não homologando o valor pleiteado no PER/DCOMP no
36717.26521.150808.1.3.04-7300.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital